Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005797-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSILENE BRITO FELIX - CPF: 020.417.951-31 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no

1005797-80.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrida:
ROSILENE BRITO FELIX
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

SUMULA DE JULAGMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCÁRIA (CESTA BENEFIC 1) - REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIDA - DANO DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que possui conta bancária junto ao requerido, contudo, o reclamado está efetuando cobrança indevida mensalmente por serviço denominado
“Tarifa Bancária Cesta Benefic 1”
não contratado.

2.

O reclamado em sua defesa aduz que as cobranças são realizadas nos termos da Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central, portanto, inexiste o dever de restituir quaisquer valores.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos referente à tarifa bancária questionada e, condenou o requerido a promover a devolução do valor descontado e a indenizar a reclamante.

4.

Pois bem, analisando a documentação apresentada na inicial e na defesa, especialmente, o extrato da conta bancária,
verifico que a reclamante realizou em sua “conta corrente” movimentações que extrapolam aquelas admitidas em “conta-salário, “conta de registro” ou conta benefício”
.

5.

O referido extrato indica as seguintes movimentações, como por exemplo,
pagamentos, depósitos, transferências bancárias
,

sendo estas operações estranhas às
movimenta
ções bancárias realizadas em conta-salário ou qualquer outra conta isenta de tarifação.

6.

Oportuno, salientar,
que o Banco Central do Brasil estipulou os serviços bancários que devem ser prestados de forma gratuita, definindo também um limite de operações que, caso seja extrapolado, permite a cobrança pelo serviço adicional.

7.

Desse modo, para as contas correntes são gratuitos os seguintes serviços:
“(i) cartão de débito; (ii) 04 saques; (iii) 02 transferências entre contas do mesmo banco; (iv) 02 extratos dos últimos 30 dias; (v) 10 folhas de cheque; (vi) compensação de cheque sem limite; (vii) consulta pela internet sem limite; (viii) prestação de serviços por meios eletrônicos sem limite.”

8.

A gratuidade os limites mensais destes serviços, podem ser confirmados no site do Banco Central do Brasil, no seguinte endereço eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/Fis/Tarifas/tarifas3594
.

9.

Em síntese, a reclamante faz uso de serviços bancários diferentes daqueles que asseguram a isenção, portanto, estará sim sujeita à cobrança das tarifas ajustadas no contrato.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA
– LEGALIDADE – ART. 14, DO CDC –
COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PATRONO DA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Havendo prova de que o correntista promoveu a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário, realizando movimentações bancárias complexas e não isentas de tarifação, mostra-se legítima a cobrança das tarifas, não havendo ato ilícito que dê ensejo ao dever de indenizar.
As penas por litigância de má-fé, previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, são dirigidas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na demanda, que deve ser responsabilizado em ação própria, de acordo com o art. 32 da Lei 8.906/94. (TJ-MS - AC: 08006036320218120044 MS 0800603-63.2021.8.12.0044, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA (EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, tampouco a movimentação por cheques.

Segundo o Banco Central do Brasil, as disposições da conta-salário (Resolução no. 3.402/2006) não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que este possui regras próprios para tanto.

No entanto, se optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de previdenciário através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a adesão e a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos (empréstimo e cartão de crédito), não faz jus à isenção de tarifas, sendo legítima a cobrança pela prestação dos serviços
.- (N.U 1001089-84.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

10.

Sendo assim, a cobrança de tarifa bancária relativa à contratação de pacote de serviços é coberta de legalidade, uma vez que se refere à contraprestação do serviço desmobilizado pelo banco para manutenção da conta, não havendo que se falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral.

11.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025